Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL . ACOLHIDA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites à jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença do magistrado, a partir do demandado pelas partes, consoante a regra do art. 492 do CPC.

2. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser postulado pedido de alteração dos parâmetros adotados pela sentença para fixação dos honorários de sucumbência.

3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c").

4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4.1. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

5. Recurso da Autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu conhecido e não provido. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC).